Tribunal: TJDFT
Processo: 0740319-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740319-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SEBASTIAO JOSE DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Processo n. 0724150-86.2024.8.07.0003. Intimado para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, o Agravante alega que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso começou a fluir no dia 4.9.2024, pois se habilitou nos autos em 3.9.2024, findando-se em 24.9.2024 o prazo recursal (Id. 65229548). Conclui que o recurso é tempestivo e pugna seja conhecido e provido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência ou após o escoamento do prazo de leitura (dez dias corridos), tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme o art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/06. No caso, em consulta aos autos de referência, constatei que a decisão Id. 207832126 foi proferida no dia 16.8.2024, mesmo data em que ocorreu a intimação do Agravante pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), por ser parceiro cadastrado neste Tribunal. O Agravante não registrou ciência do ato, deixando transcorrer o prazo de dez dias para a leitura (art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/06). Tendo transcorridos os dez dias sem a referida consulta, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo foi iniciada no dia 27.8.2024. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final no dia 16.9.2024, segunda-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 24.9.2024 (Id. 64380307), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora